Tribunal: TJMT
Processo: 1015428-13.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015428-13.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA ALVES DA SILVA - CPF: 022.109.891-75 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015428-13.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Vanessa Alves da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/12/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO JUNTADO NA EXORDIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NA EXORDIAL COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO NO NOME DA AUTORA OU DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM ASSINADA PELA PROPRIETÁRIA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise a autora foi intimada para juntar nos autos comprovantes de endereço em nome próprio ou declaração de residência devidamente assinada pela proprietária, no entanto conforme consta no ID

188410698, a parte autora se manifestou juntando documento pessoal, comprovante de endereço em nome de terceiros, sendo Janete Andre Gomes e documento pessoal, no entanto não juntou uma declaração de residência onde consta o nome da autora e assinada pela proprietária do imóvel.

2
.
Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de apresentar novo comprovante de endereço ou declaração assinada pelo proprietário do imóvel que comprovasse que realmente a autora reside em tal endereço, entendo que deve ser mantida a sentença de extinção sem resolução do mérito, pois a parte Reclamante deixou de cumprir com a ordem judicial.

3.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações e fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330 do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1º da Lei 9.099/95.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023